Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-09.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700712-09.2021.8.07.0012 RECORRENTE: JONATAN DE JESUS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. TIPICIDADE. CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. I - É típica a conduta de arrombar portão da residência onde estava a vítima, para adentrar ao local sem convite ou autorização dela, ainda que o agente tivesse as chaves do imóvel. II - Por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem, eventual consentimento da ofendida na aproximação do réu não revoga a decisão que aplica medidas protetivas de urgência e não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006. III - A jurisprudência entende como adequada a fração de 1/6 (um sexto) para aumento da pena na segunda fase da dosimetria diante de circunstâncias agravantes. IV - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". V - A suposta hipossuficiência não obsta a fixação da verba indenizatória, mas deve refletir no quantum assim como as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades do caso concreto. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega ofensa aos artigos 386, inciso III, do CPP e 24-A da Lei 11.340/06, sustentando ser cabível a absolvição do crime de descumprimento de medidas protetivas ante o consentimento da vítima e a consequente ausência do dolo do agente, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade. Pugna para que seja reconhecida a atipicidade do descumprimento da medida protetiva a ele imposta com fundamento na Lei Maria da Penha. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 24-A da Lei 11.340/06. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (reconhecimento da atipicidade do descumprimento da medida protetiva em razão do consentimento da vítima), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030